Tribunal: CARF
Processo: 35464.001488/2007-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-10-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
35464.001488/2007-02
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2021
Recorrente
COOPERDATA A.E.P. - COOP. DE P.S.T.INF.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/1998
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PRAZO
DECADENCIAL.
REGRA DE CONTAGEM.
Para fins de aplicação da regra decadencial, não havendo pagamento
antecipado, o termo de início é o primeiro dia do exercício seguinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)),
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. 759/782, interposto da decisão notificação
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de fls. 732/744, a qual julgou
procedente o lançamento por falta de recolhimento de Contribuições Sociais Previdenciárias
relacionadas ao período de apuração: 01/1997 a 12/1998.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
DA NOTIFICAÇÃO
Trata-se de crédito lançado pelo AFPS - Auditor Fiscal da Previdência Social, matrícula
n°. 1.259.385, contra a empresa em epígrafe, a qual deixou de recolher em época
própria as contribuições previdenciárias sobre as remunerações pagas pela cooperativa
aos seus cooperados pelos serviços prestados a pessoas jurídicas por seu intermédio.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 35464.001488/2007-02
Fl. 853
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001488/2007-02

O montante do crédito lançado é de R$ 3.323.884,32 (três milhões, trezentos e vinte e
três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e trinta e dois centavos), abrangendo o
período de 01/1997 a 12/1998, consolidado em 27/03/2007.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito - NFLD foi lavrada com base nas
informações contidas nas folhas de pagamento dos cooperados fornecidas pela empresa.
A fundamentação legal do lançamento é apresentada no anexo FLD - Fundamentos
Legais do Débito, de fls. 15/17, onde consta os dispositivos legais que fundamentam o
lançamento efetuado, de acordo com a legislação vigente à época de ocorrência dos
fatos geradores.
Da Impugnação
A contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas.
DA IMPUGNAÇÃO
Tendo sido cientificada da NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito em
28/03/2007 nos termos do despacho de fls. 408. A impugnante contestou a NFLD em
12/04/2007, tempestivamente, através do instrumento de fls. 53/81, com juntada dos
seguintes documentos, por cópias simples e/ou autenticadas:
- Procurações, fls. 82/86;
- Estatuto Social da Cooperdata datado 08/12/2000, fls.87/ 103;
- Ata da Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária de 31/03/05, fls.104/106;
- Ata da Assembléia Geral de 16/05/1994, fls. 107/111.
- Termo de responsabilidade quanto ao recolhimento mensal do INSS, GRCI - Guia de
Recolhimento do Contribuinte Individual de fls.112/407.
A impugnante em sua defesa faz um resumo dos termos do relatório fiscal e alega que a
cobrança é de toda indevida.
DAS PRELIMINARES
Do MPF
Alega que houve diversas renovações no prazo de cumprimento do Mandato de
Procedimento Fiscal e que muitas vezes eles eram enviados após a data de expiração
acarretando a nulidade de todos os atos praticados.
Da Decadência
Alega que o lançamento foi lavrado após a fluência do prazo decadencial. Insurge sobre
a ilegalidade da norma (artigo 45 da Lei n° 8.212/91) que violou o CTN e a própria
Constituição.
Do artigo 3° Lei Complementar n° 84/96
Relata que a contribuição cobrada na NFLD foi instituída nos moldes do artigo 1° da
Lei Complementar n° 84/96 sob alíquota de 15% (quinze por cento) do total das
importâncias pagas, distribuídas ou creditadas a seus cooperados, a título de
remuneração ou retribuição pelos serviços que prestem a pessoas jurídicas por
intermédio delas.
Alega que o artigo 3° da Lei Complementar n° 84/96 dava a faculdade ao contribuinte
de recolher sob alíquota de 20% do salário-base da classe em que o autônomo estivesse
enquadrado e que nesse contexto qualquer cobrança acima desse valor seria totalmente
indevida e expõe uma planilha com os novos cálculos dos valores devidos.
Da Responsabilidade dos Sócios
Alega divergência entre o CPF indicado aos co-responsáveis e os respectivos. Cita os
artigos 134 e 135 do CTN os quais regulam a responsabilidade de terceiros para efeitos
tributários e alega que os sócios da impugnante jamais poderiam ter sido apontados
Fl. 854
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001488/2007-02

como responsáveis dos débitos, por patente ofensa aos artigos citados do Código
Tributário Nacional.
Dos Juros
A taxa SELIC viola a Constituição Federal e a legislação infraconstitucional.
Da Multa
A imposição das multas nos valores impostos é inconstitucional.
Da nova Juntada de Documentos
A empresa veio através do PT 35464.002052/2007-22 apresentar documentação
complementar referentes à Medida Cautelar n° 98.0046675-4, bem como Ação
Declaratória n° l999.61.00000129-3 para ser juntado as autos (fls. 413 a 715).
Do Pedido
Requer que seja declarada improcedente a NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito.
Requer que seja excluída a responsabilidade tributária dos sócios sobre tais débitos, haja
vista que não haveria qualquer fundamento legal que justificasse a imputação de
responsabilidade aos mesmos.
Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome de Álvaro Trevisioli, com
escritório na Avenida Paulista n° 352, conjunto 55, Bairro: Bela Vista, na capital do
Estado de São Paulo, CEP: 013100-00.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (e-fl. 732/733)
Assunto: CONTRIBUIÇÃO SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/1997 a 12/1998
NFLD DEBCAD n° 37.056.051-5
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL.
Mandado de Procedimento Fiscal - MPF é a ordem específica dirigida ao Auditor Fiscal
da Previdência Social para realizar procedimentos fiscais, podendo ser prorrogado
quantas vezes necessárias, desde que obedecido o prazo máximo de validade, sendo
extinto apenas pela conclusão do procedimento fiscal ou pelo decurso do prazo
(inteligência dos arts. 2°, 12, 13 e 15 do Decreto n° 3.969/2001, na redação dada pelo
Decreto n° 4.058/2001).
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. OBRIGATÓRIO. INSTRUÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Constitui peça de instrução do processo administrativo-fiscal o anexo REPLEG -
Relatório de Representantes Legais onde lista todas as pessoas físicas e jurídicas
representantes legais do sujeito passivo, indicando sua qualificação e período de
autuação.
RELATÓRIO DE REPRESENTANTES LEGAIS. CORRIGIDO. VICIO SANÁVEL.
Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público nem
prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser
convalidados pela própria Administração.
VIA JUDICIAL. OBJETO DIVERSO DA VIA ADMINISTRATIVA.
Não importa em renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa se a ação
judicial não tiver “idêntico pedido” sobre o qual verse o processo administrativo.
Fl. 855
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001488/2007-02

INAPLICABILIDADE. OPÇÃO. ALÍQUOTA.
Inaplicabilidade do artigo 3° da Lei Complementar n° 84/96 pelo Auditor-Fiscal
notificante, uma vez que o direito de opção não foi exercido oportunamente pelo
responsável pelo recolhimento da respectiva contribuição previdenciária.
SELIC. MULTA DE MORA. CONSTITUCIONALIDADE.
As contribuições sociais arrecadadas pelo INSS, pagas com atraso, ficam sujeitas aos
juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia -
SELIC, e multa de mora, ambas de caráter irrelevável (artigos 34 e 35 da Lei n°
8.212/91).
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
A Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ e apresentou o recurso
voluntário de fls. 759/782, em que alegou em apertada síntese: (a) falta de cumprimento de
prazos do Mandado de Procedimento Fiscal; (b) decadência; (c) da responsabilidade; (d) do
artigo 3° da Lei Complementar n° 84/96; e (e) dos juros e multa.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Decadência
Considerando o prazo decadencial quinquenal, resta saber, para o bom emprego
do instituto da decadência previsto no CTN, qual o dies a quo aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Fl. 856
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001488/2007-02

Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 61, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Cumpre ressaltar que, para fins de aplicação do art. 150, §4o na contagem do
prazo decadencial das contribuições previdenciárias, o pagamento antecipado resta caracterizado
com o recolhimento pelo contribuinte, mesmo que parcial, do valor por ele considerado como
devido naquela competência, nos termos da súmula no 99 do CARF:
Súmula CARF no 99
Fl. 857
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.178 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 35464.001488/2007-02

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Pois bem, em consulta aos autos, verifica-se que o lançamento diz respeito aos
fatos geradores ocorridos entre 01/1997 a 12/1998, com ciência da RECORRENTE em
28/03/2007, conforme assinatura no próprio Auto de Infração (fls. 02).
Conforme alegado pelo RECORRENTE e confirmado pela análise dos autos
temos:
Pois bem; no caso concreto, o crédito foi constituído em 2.007 e são exigidas
obrigações referentes às competências de 1999 a 2000. Logo, não há dúvidas de que o
lançamento foi lavrado após a fluência do prazo decadencial.
Frise-se que a aplicação do artigo 173, I, do Código Tributário Nacional, inclusive para
débitos previdenciários, vem sendo orientação da jurisprudência predominante.
Vejamos o que o Superior Tribunal de Justiça decidiu sobre o tema:
O entendimento exarado pelo RECORRENTE acima, reclama a interpretação do
inciso I do art. 173 do CTN, o qual possui a seguinte redação:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Sendo assim, aplicando-se ao caso o disposto no inciso I do art. 173 do CTN para
declarar a decadência do crédito tributário em cobrança, referente ao período compreendido entre
01/1997 a 12/1998.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer a decadência do crédito tributário em cobrança, referente ao período compreendido
entre 01/1997 a 12/1998.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 858
DF CARF MF
Documento nato-digital